Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700378-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO DE AGUIAR SOUZA AGRAVADO: IMPERIO VEICULOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTIANO DE AGUIAR SOUZA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão 0700084-87.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela cautelar. Em decisão (id. 13872137) foi indeferido o pedido de concessão da antecipação de tutela pretendida. Em consulta ao sítio do tribunal, verificou-se que o feito principal fora sentenciado. Devidamente intimado sobre o interesse processual, o agravante quedou-se inerte conforme certidão id. 13866390. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 2 de março de 2020 12:40:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador